Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE LUCIANO ARANTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 229932384, que, no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001, determinou a remessa dos autos ao perito para que realize novos cálculos, utilizando como parâmetro aqueles apresentados no Acórdão Id. 187779997, nos termos do art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS. Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à possível preclusão da matéria em discussão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora